Tribunal: STF
Processo: RE 1563040
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. COBRANÇA DE FGTS. VALIDADE DOS CONTRATOS. MISTER INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, IX, DA CF. ALEGADA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS.



    1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público.



    2. Havendo lei municipal regulando a admissão de pessoal em caráter temporário, a fiscalização do FGTS não detém poderes para desqualificar a relação jurídica entre a administração e os seus contratados, ante a presunção de constitucionalidade da lei municipal.



    3. A ausência de exame individualizado de cada um dos contratos tidos por nulos pela fiscalização trabalhista não autoriza a conclusão de que as contratações deixaram de atender aos requisitos da legislação municipal mencionada.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso III; e 37, incisos II, V e IX e § 2º, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, exsurge que, para acolher a pretensão do polo recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da validade dos contratos temporários de admissão de pessoal pelo Município recorrido, para fins da cobrança do FGTS, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não cabe em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE COBRANÇA DO FGTS. VALIDADE DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.350.474-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 24/2/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.253.323-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/5/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO CONSIDERADO VÁLIDO. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO AO FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DOS TEMAS 191, 308 E 916 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de contestar a incidência, no caso, da Súmula 280 do STF.



    2. A Turma de origem concluiu, na hipótese, pela ausência de nulidade do contrato de trabalho, considerando que não houve prova de tal nulidade e porque ficou estabelecido o vínculo estatutário entre a Recorrente e a Administração Pública.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à legalidade do contrato e à impossibilidade de recolhimento ao FGTS, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas de direito local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.460/1988), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. Inaplicáveis, portanto, à espécie, o decidido nos paradigmas da repercussão geral: RE 596.478-RG (Tema 191); RE 705.140-RG (Tema 308) e RE 765.320-RG (Tema 916), tendo em vista que tais temas abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados na instância de origem, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.304.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.239.789-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente